Tribunal: TJMT
Processo: 1011691-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011691-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial e outras
Agravada : TÂNIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA
Número do Protocolo: 1011691-79.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA – em recuperação judicial contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 1013335-31.2021.8.11.0041), distribuído por TÂNIA APARECIDA DE ALMEIDA E SILVA por dependência aos autos da Recuperação Judicial do Grupo Engeglobal (Proc. no 0011427-58.2018.8.11.0041 - Código 1212131), indeferiu liminarmente a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por verificar que o “crédito pretendido na exordial não se sujeita aos efeitos da Lei 11.101/05”, uma vez que “os honorários advocatícios em favor da habilitante foram fixados na sentença proferida em 23/11/2020, ou seja, em data posterior ao pedido de recuperação judicial (21/06/2018)” (cf. Id. no 92872972).
O recurso foi inicialmente distribuído à relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que o recebeu e admitiu o seu processamento, e determinou a intimação da parte contrária para ofertar contrarrazões e, após, envio dos autos à douta PGJ (cf. Id. no 93468957).
Mesmo intimada, a agravada nada positivou nos autos (cf. Id. no 96540999).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no 100005469, opinando pelo acolhimento da arguição preliminar de nulidade da decisão agravada por inobservância dos arts. 9o e 10 do CPC, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
Na decisão de Id. no 100119467, o Des. Sebastião Barbosa Farias reconheceu o seu impedimento para processar e julgar o recurso, sendo, então, redistribuído o feito à minha relatoria.
É o breve relatório.
Tendo em vista que o impedimento do julgador caracteriza hipótese de nulidade absoluta dos atos decisórios por ele praticados no processo (CPC, art. 146, §7o), e que o eminente Des. Sebastião Barbosa Farias assim se declarou na decisão retro de Id. no 100119467, cumpre-me reconhecer e declarar nulidade da decisão inicial de Id. no 93468957, e, assim, realizar nova análise de admissibilidade deste agravo de instrumento.
Em exame preliminar, considerando que as agravantes atenderam tempestivamente a determinação de recolhimento do preparo em dobro (cf. Id. no 101365488), que o agravo de instrumento preenche satisfatoriamente todos os demais requisitos formais de admissibilidade, e que não fora formulado pedido de antecipação da tutela recursal, recebo o recurso e admito o prosseguimento do seu processamento, nos termos do art. 1.019 do CPC.
Intimem-se as partes para fins de ciência da decisão, e, após, à conclusão.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 9 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator